Tribunal: CARF
Processo: 13555.000565/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000565/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JEAN MARQUES MASCARENHAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF
Prevalecem os rendimentos informados pela fonte pagadora quando não forem
apresentadas provas suficientes da sua improcedência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o crédito
tributário, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física do ano-calendário 2003, em que se
lançou rendimentos omitidos, pagos pela Prefeitura de Prado (R$ 14.450,00) e pela Aracruz
Celusose S/A (R$ 123.099,85), informado em DIRF pelas fontes pagadoras.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
RENDIMENTOS. DIRF.
Prevalecem os rendimentos informados pela fonte pagadora quando não forem
apresentadas provas hábeis da sua improcedência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000565/2008-28
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000565/2008-28

Interposto Recurso Voluntário, que em similitude com as razões da Impugnação
sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do acórdão por falta de fundamentação;
(ii)
Nulidade do auto de infração por falta de motivação;
(iii)
Que não poderia ter recebido os rendimentos, pois como titular do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Prado, a sua remuneração é paga
exclusivamente pelos cofres públicos, conforme certidão na oportunidade
juntada,
(iv)
Que os rendimentos em questão se referem a diversos registros realizados
em 2003, sendo que estes pagamentos foram em favor do cartório,
serventia oficializada, pessoa jurídica distinta da pessoa física.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Não prospera a alegação de ausência de fundamentação do acórdão. Ora, houve o
enfrentamento dos documentos juntados pelo Recorrente, tendo sido devidamente fundamentado
o decisum.
Outrossim, o auto de infração encontra-se fundamento, sendo extreme de dúvidas
sua motivação, qual seja, a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
materializada em DIRF pelas fontes pagadoras.
No mérito, a lógica decisória é a ausência de provas das alegações do Recorrente.
Nesse sentido, é o acórdão recorrido:

O impugnante argumenta que estes rendimentos são relativos a serviços cartonais, pagos
diretamente à pessoa jurídica do cartório, do qual seria o titular. Não comprova, porém,
este fato, pois traz apenas cinco registros cartonais envolvendo a Aracruz, os quais não
têm qualquer relação comprovada com os rendimentos em questão, nem quanto ao valor
nem quanto às datas. Quanto aos rendimentos pagos pela Prefeitura de Prado, não traz
qualquer argumento ou prova da sua improcedência.

De fato, os documentos juntados não provam que os rendimentos indicados na
DIRF referem-se aos serviços cartorários prestados à empresa Aracruz, pagos à pessoa jurídica e
não ao Recorrente, titular do ofício.
Nessa linha de pensamento, os cinco registros notariais envolvendo a fonte
pagadora Aracruz não guardam qualquer nexo de causalidade, com a necessária precisão, com os
rendimentos informados pelas fontes pagadoras. A rigor, não é possível constatar que esses
rendimentos referem-se à prestação de serviços pelo cartório que o Recorrente alega ser titular.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000565/2008-28

Portanto, não há produção de prova idônea para refutar, legitimamente, a autuação
fiscal, pelo que adiro às razões do acórdão recorrido.
Sobreleve-se que ao revés de impugnar especificamente as razões do decisum, o
Recorrente manteve seus fundamentos expostos na Impugnação, olvidando-se em aclarar, por
exemplo, o argumento suscitado no acórdão recorrido de que “apesar de alegar receber
rendimentos exclusivamente dos cofres públicos, o contribuinte informa em sua declaração
haver recebido rendimentos pagos por pessoas físicas, no total de R$ 36.900,00, enquanto do
Tribunal de Justiça teria recebido R$ 4.601,62”.
Também é de se reconhecer que o Recorrente deixou de demonstrar de forma
conclusiva que seria titular da serventia judicial, mantendo-se inerte em refutar o acórdão, em
especial no seguinte excerto:
O mais importante é que há evidências de que não exercera a função de titular da
serventia judicial em 2003, pois em 2002 havia ingressado com recurso ordinário em
mandado de segurança contra a sua suspensão, decretada por prazo indeterminado,
tendo sido o recurso improvido em 2007, conforme a seguir (Recurso N° 14.908 - BA,
2002/0063237-1):
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO
- TITULAR DE SERVENTIA JUDICIAL SUSPENSO PREVENTIVAMENTE -
LEGALIDADE - AUTO-TUTELA DA MORALIDADE E LEGALIDADE -
APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (TU QUOQUE) - AUSENCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. No caso dos autos, alega o recorrente violação de seu direito líquido e certo, em face
do afastamento de suas funções - oficial de registro de imóveis -, pelo Juiz de Direito,
com a finalidade de apurar denúncias de diversos crimes que o recorrente supostamente
teria cometido contra a Administração Pública, em razão da sua função.
2. Observância do devido processo legal para o afastamento do indiciado. Indícios
veementes de perpetração de vários crimes contra a Administração Pública e atos de
improbidade pelo oficial de registro.
3. Alegar o recorrente que o afastamento de suas funções, bem como a devida apuração
dos fatos em face a fortes indícios de cometimento de crimes contra a administração,
inclusive já com a quebra do sigilo bancária decretada, fere direito líquido e certo, é
contrariar a lógica jurídica e a razoabilidade. A bem da verdade, essa postura do
recorrente equivale ao comportamento contraditório - expressão particular da teoria dos
atos próprios -, sintetizado no anexim tu quoque, reconhecido nesta Corte nas relações
privadas, mas incidente, também, nos vínculos processuais, seja no âmbito do processo
administrativo ou judicial.
4. Ausência do direito líquido e certo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no entendimento de que nada obsta o afastamento preventivo do titular de
serviço notarial e de registro, por prazo indeterminado, a teor do disposto nos artigos 35
e 36 da Lei n. 8.935/94. A suspensão preventiva não tem caráter punitivo, mas sim
cautelar. Precedentes.
Recurso ordinário improvido.
(RMS 14.908/BA, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/03/2007, DJ20/03/2007p. 256) Acórdão n" 2002/0063237-1 de Superior
Tribunal de Justiça, 2" Turma, 06 de Março de 2007

Por fim, destaco que quanto aos rendimentos informados pela Prefeitura de Prado,
o Recorrente deixou de sustentar qualquer narrativa que os justificassem.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000565/2008-28

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital